Tribunal: TJDFT
Processo: 0002489-68.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VEÍCULO SUBTRAÍDO NO DISTRITO FEDERAL E TRANSPORTADO PARA O ESTADO DE GOIÁS. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incide a majorante prevista no inciso IV do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal quando comprovado que o veículo automotor subtraído do Distrito Federal foi efetivamente transportado até o Estado de Goiás. Ademais, a agravante incidiria ainda que o destino fosse o Distrito Federal, sem que se alegue analogia in malam partem nem se esbarre na legalidade penal. Isso por que se trata de interpretação teleológica e sistêmica, donde a lei penal não está à margem do princípio da igualdade constante do artigo 5o, caput, da Constituição, segundo o qual todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.
2. Recurso conhecido e desprovido.